Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-95.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-95.2017.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELMA PROTASIO SANTANA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE, JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais de Financiamento de Veículo, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal, pleiteando revisão do contrato firmado em 2013, bem como a manutenção da posse do bem e demais consequências jurídicas da eventual revisão. A sentença entendeu pela ausência de comprovação técnica das alegações, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento apresentam abusividade apta a justificar intervenção judicial; (ii) estabelecer se a capitalização mensal dos juros é válida e legal, conforme jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração concreta de abusividade, nos termos do art. 51 do CDC e da Súmula 381 do STJ, o que não foi feito pela parte autora, que se limitou a alegações genéricas, sem apresentar prova técnica ou planilha demonstrativa.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme pacificado na Súmula 596 do STF, sendo lícita a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não excessivamente superiores à média de mercado.

No caso concreto, a taxa contratada (2,17% a.m. e 29,38% a.a.) não destoou significativamente da média de mercado (1,58% a.m. e 20,71% a.a.), conforme dados do Banco Central, não se verificando abusividade que autorize a intervenção judicial.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e do entendimento consolidado no REsp 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A existência de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal indica a pactuação de capitalização, sendo suficiente para sua validade, conforme jurisprudência do STJ.

Ausente a configuração de abusividade ou ilicitude nas cláusulas contratuais, não há que se falar em descaracterização da mora, repetição do indébito, exclusão de cadastro de inadimplentes ou manutenção da posse do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à média de mercado.

É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa, presumida pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A ausência de comprovação técnica da abusividade contratual impede a revisão judicial das cláusulas do contrato de financiamento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6º, VIII e 51; CPC, arts. 98, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 381, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STF, Súmula Vinculante 7.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.